Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-22.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000279-22.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLEYTON JOSE CONCEICAO SILVA Advogado(s): LUCAS SANTOS NUNES APELADO: NEIDE MARIA DA CONCEICAO SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONSIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA POR ENDEREÇO DESATUALIZADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. SENTENÇA REDORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo de inventário sem resolução do mérito, com base no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. O juízo de primeiro grau considerou que o autor, após ser intimado por seu advogado, permaneceu inerte, e a tentativa de intimação pessoal foi frustrada por não ter sido encontrado no endereço indicado nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono, notadamente se a tentativa de intimação pessoal do autor, que se revelou infrutífera por desatualização do endereço, cumpre o requisito legal do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, e se é aplicável a presunção de validade da intimação prevista no artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, conforme o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, exige a sua prévia intimação pessoal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra a falta, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. 4. Tal exigência tem como objetivo assegurar que a parte tenha ciência inequívoca da necessidade de impulsionar o feito, evitando que seja prejudicada por eventual desídia de seu representante processual. 5. No caso concreto, o mandado de intimação pessoal do autor/apelante retornou com a certidão do Oficial de Justiça informando que não o localizou no endereço fornecido na petição inicial, indicando, inclusive, inconsistências no logradouro. 6. Embora o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil presuma válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, quando a parte não comunica a mudança, tal presunção não é absoluta. A jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que, antes de extinguir o feito por abandono, o juízo deve esgotar os meios razoáveis para localizar a parte, como, por exemplo, a intimação por edital. 7. A extinção prematura do processo, sem a certeza da ciência do autor sobre a necessidade de dar andamento ao feito, representa uma violação ao devido processo legal e ao princípio do amplo acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, depende da prévia e indispensável intimação pessoal do autor para impulsionar o feito, conforme o § 1º do mesmo artigo. 2. A tentativa de intimação pessoal frustrada por desatualização do endereço, sem o esgotamento de outros meios de localização, como a intimação por edital, não autoriza a extinção do processo, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio do amplo acesso à justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 485, II, III e § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000279-22.2019.8.05.0274, sendo parte Apelante CLEYTON JOSE CONCEICAO SILVA e parte Apelada NEIDE MARIA DA CONCEICAO SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA